Tribunal: TJSP
Processo: 1000379-61.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Apelação. Pedido de retificação de registro. Servidão de passagem instituída em 1951. Apossamento administrativo configurado. Área com finalidade pública possuindo calçamento, sinalização viária e uso aberto a qualquer um do povo. Alcançado status público, resta aos proprietários ação indenizatória, respeitado o prazo prescricional. Natureza de área pública da área já reconhecida por este E.

Ementa:
Apelação. Pedido de retificação de registro. Servidão de passagem instituída em 1951. Apossamento administrativo configurado. Área com finalidade pública possuindo calçamento, sinalização viária e uso aberto a qualquer um do povo. Alcançado status público, resta aos proprietários ação indenizatória, respeitado o prazo prescricional. Natureza de área pública da área já reconhecida por este E. Tribunal. Sentença mantida com fundamentos diversos.
Recurso desprovido.